Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, atualmente em cumprimento de pena em regime aberto.



    A EDITORA TIPUANA LTDA. (“REVISTA OESTE”) requer autorização para a realização de entrevista jornalística com DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (eDoc. 1154). 



    A Defesa se manifestou favoravelmente à entrevista em 09 de outubro de 2025 (eDoc. 1176). 



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso concreto, não se verifica, até o momento, qualquer elemento que desaconselhe a autorização pleiteada, especialmente diante do regime de cumprimento da pena e da anuência expressa da Defesa.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de autorização formulado pela EDITORA TIPUANA LTDA., para a realização de entrevista jornalística com o sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, sob a condução do jornalista CRISTYAN VINÍCIUS COSTA DA SILVA, nos termos e condições a serem ajustados com a Defesa, observando-se os limites próprios à situação de cumprimento de pena.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente